Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729921-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN GOMES MARTINS UTILIDADES - ME APELADO: ANTONIA GOMES FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Edivan Gomes Martins Utilidades ME contra a sentença proferida pela Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília nos autos da ação monitória proposta contra Antônia Gomes Feitosa (id 38648228 e 38648232). Intime-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator